Tribunal: TJPA
Processo: 0810610-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8960 - Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810610-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITO DE DÍVIDA ATIVA DE ICMS. DETERMINAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DA EXECUTADA ORIGINAL, OPERACIONALIZADA NO CNPJ RAIZ DA DEVEDORA E DOS CORRESPONSÁVEIS. POSSIBILIDADE. ARRESTO DE ATIVOS PERMANENTES, INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS PATRIMONIAIS E RENAJUD. INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO
EXTRA PETITA
. PARCIALMENTE AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Estado do Pará requereu o bloqueio apenas de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, a partir da raiz do CNPJ da empresa, de modo que se afigura
ultra petita
(além do que fora pedido), a decisão que determinou a constrição de todo o ativo permanente, e o avanço do bloqueio quanto a universalidade dos bens, na medida da necessidade.

2.

Também se mostra
ultra petita
a contrição cautelar de ativos imobilizados, quando o pedido da Fazenda Pública foi tão somente em relação aos veículos automotores da executada e dos coobrigados, via RENAJUD.

3.

Excluídos da condenação os itens mencionados, mantem-se a ordem em relação aos demais comandos, especialmente quanto a

constrição de ativos financeiros da executada original, a ser operacionalizada no CNPJ raiz da devedora; arresto dos ativos financeiros e automotores da devedora originária e coobrigados; rastreamento e localização dos ativos imobilizados passiveis de constrição cautelar; utilização da ferramenta www.indisponibilidade.org.br e as ferramentas do RENAJUD/DENATRAN; ciências às partes; penalidade de multa por oposição de embargos declaratórios com nítido caráter protelatório, nos termos da decisão proferida.

4.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0810610-95.2021.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Douto Juízo da Vara
Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL n°
0008330-45.2013.8.14.0040
, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, o feito executivo fiscal foi proposto em desfavor
da empresa, com intuito de satisfazer

o crédito tributário, no importe de R$ 79.767,23 (setenta e nove mil reais, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), conforme Certidões de Dívida

Ativa – CDA n.º 2011570016435-2, 2013570002219-6, 2013570004178-6, advindas de dívida ativa de ICMS.

Citada a empresa executada para pagamento
do débito ou garantir a execução, a referida peticionou aos autos (ID. 12870783) informando a adesão ao programa de parcelamento de débitos tributários, PROREFIS, e na ocasião pugnou a suspensão do trâmite processual, a determinação de devolução, sem cumprimento, de eventual mandado de penhora, e o indeferimento do pedido de penhora requerida pela exequente, inclusive de ativos financeiros via Bacen Jud.

Não houve manifestação quanto ao pedido.

Anos após, por sua vez, o Estado do Pará, veio aos autos requerer, após reiteradas tentativas de constrição patrimonial, o bloqueio via BacenJud de valores e ativos financeiros da executada, no valor atualizado de R$ 191.881,65.

Caso infrutífera a busca de ativos, requereu, sem oitiva da parte adversa, com base no reconhecimento de grupo econômico de fato apurado na cautelar nº 0829945-75.2018.8.14.0301,
1)
a feitura do SISBAJUD no CPNJ da matriz do executado na função “TEIMOSINHA”, por até 30 (trinta) dias consecutivos;
2)
a inclusão do nome do executado e todos coobrigados supracitados em cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD;
3)
bloqueio de veículos automotores, via sistema RENAJUD;
4)
consulta às últimas declarações de imposto de renda apresentadas, via sistema INFOJUD. (ID. 12870853 e ID. 27172353).

Em análise ao pedido, o magistrado de piso consignou que a decisão da Ação Cautelar, confirmada em segundo grau, que reconheceu a configuração de fraude por empresas integrantes do mesmo grupo econômico, uma vez estabilizado, é hábil para requalificar a relação entre o exequente e a executada, dentro ou fora dos autos.

Portanto, configurada a corresponsabilidade tributária dos sócios da executada e das empresas integrantes do bloco econômico, possível o deferimento do pedido da Fazenda Pública.

Em sendo assim, decidiu:

A)
Defiro
a constrição de ativos financeiros da executada original, a ser operacionalizada no CNPJ raiz da devedora.

B) Dada a natureza cautelar do pedido de bloqueio dos bens dos corresponsáveis tributários,
determino
o arresto dos ativos permanentes daqueles referidos na petição retro, que passam a integrar a lide como sucessores e corresponsáveis tributários da obrigação exequenda, nos termos do parágrafo 1º, artigo 4º da Lei 8397/92.

C) Considerando que bens de espólio são considerados bens imóveis – inciso II, artigo 80 do CC -,
determino
, em caráter complementar, que o bloqueio avance, na medida da necessidade, sobre essa universalidade desses bens. Fica a exequente intimada a informar o número dos autos que referido processo de inventário é processado, inclusive para operacionalização do item D, abaixo.

D) A fim de emprestar amplo rastreamento e localização dos ativos imobilizados passiveis de constrição cautelar,
determino
que seja utilizada a ferramenta www.indisponibilidade.org.br e as ferramentas do RENAJUD/DENATRAN. Tão logo operado o retorno dessas constrições, que seja dada ciências às partes.

E) Eventual convolação dos bens prospectados pela medida cautelar em efetiva penhora, ficará condicionada à citação dos corresponsáveis.

F)
Cite-se
os corresponsáveis tributários LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉTICOS LTDA, inscrição no CNPJ: 05.014.824; ROCHA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, transformada em LEOLAR HOLDING S/A, inscrição no CNPJ 12.816.916; MAXXIN NORTE LTDA, inscrita no CNPJ: 22.542.855; bem como o ESPÓLIO DE LEONILDO BORGES ROCHA, inscrito na CPF: 150.013.423-68; bem como SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, inscrita no CPF: 105.603.352-53 e, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA, inscrito no CPF: 511.001.502- 34. Inobstante a constrição cautelar concedida, no
prazo de 15
dias deverá o exequente informar nos autos o endereço para citação destes corresponsáveis, adiantando-se a custas processuais necessárias à triangulação da lide, se for o caso.

G) Apresentados os endereços solicitados,
citem os réus
, nos termos da Lei de Execução Fiscal.

H) A fim de possibilitar ajustes à tutela constritiva, além de garantir a garantia e ampla defesa, no mesmo prazo referido no item F, deverá a exequente atualizar o valor de seu crédito exequendo.

I) Além da citação necessária ao chamamento do feito, como corresponsáveis à obrigação tributária exequenda – Lei 6830/80 -, na mesma oportunidade estes executados deverão ser
citados/intimados
sobre a presente tutela cautelar incidental, cuja defesa deverá ser distribuída em apenso, sujeitando ao rito previsto na Lei 8397/92.

J) Os demais pedidos formulados pela exequente serão analisados após o esgotamento dos comandos retro determinados.

Face a decisão, foram opostos Embargos de Declaração alegando obscuridade na decisão, vez que não teria correlação lógica com o que foi requerido pelo Estado do Pará.

Os aclaratórios foram julgados improvidos, aplicando multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, por tê-los como protelatórios.

Interposto o presente
Agravo de Instrumento,
a agravante
após breve exposição dos fatos, pugna
pela revogação da decisão
a quo
, bem como, pela revogação da multa fixada nos embargos.

Afirma que a decisão agravada padece de nulidade, por se afigurar
extra petita
, vez que o juízo decidiu de forma totalmente diferente do que foi requerido pela Agravada, devendo ser cassada por este tribunal pela falta de pressuposto processual.

Aduz que a Fazenda Pública em momento algum pediu a inclusão de terceiros no polo passivo da ação de execução, a obtenção de medida cautelar ou a informação de dados dos terceiros para inclusão no polo passivo da Ação de Execução Fiscal. Deste modo, sendo a decisão
extra petita
, igualmente não há que se falar em Embargos Protelatórios, de forma que deve ser afastada a injusta penalidade aplicada pelo juízo.

Dito isto, requereu a atribuição de efeito suspensivo ativo, e em mérito, o provimento do presente recurso, para reformar os itens B, C, D, E, F, G, H e I, da decisão de piso, vez que nulos por se afigurar “
extra petita
”, bem como, requereu o afastamento da penalidade aplicada, por inexistência de intuito protelatório.

Coube a mim a relatoria do feito

Em apreciação sumária, neguei o efeito requerido, por ausência dos pressupostos essenciais.

Irresignada, a recorrente opôs Embargos de Declaração visando modificação do
decisum.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e contrarrazões aos Embargos Aclaratórios, refutando o alegado, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Por sua vez,
ficam prejudicados os Embargos de Declaração ante o julgamento do mérito recursal.

Destaca-se inicialmente que, o
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso.

Pois bem.
No caso concreto, observa-se que dentre os argumentos dispendidos pela agravante evidencia-se o
fato de o juiz ter ido além do pedido autoral, concedendo algo diferente do que foi pedido, especificamente quanto aos itens
B, C, D, E, F, G, H e I, da decisão agravada.

No curso do feito, a Fazen
da Pública requereu a penhora
on line
de valores eventualmente depositados ou aplicados, em instituição financeira, em nome da parte executada, incluindo uma busca no CPNJ raiz da empresa, a fim de que fossem englobados todos os estabelecimentos da empresa devedora (matriz e filiais)

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, em sede de Recurso Repetitivo, o REsp 1355812/RS, fixou a tese de que "inexiste óbices à penhora, em face de dívidas tributárias da matriz, de valores depositados em nome das filiais".
Verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA.

1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades.

2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual"o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei".

3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico- tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial.

4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.

5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa. Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e justificáveis. 6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08."

( REsp 1355812/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013).

Com efeito, a Fazenda Pública em petição de
ID. 27172353 (autos principais), formou pedidos referentes a
1)
feitura do SISBAJUD no CPNJ da matriz do executado na função “TEIMOSINHA” (sistema
na qual o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a ordem de penhora será reiterada no SISBAJUD)
, por até 30 (trinta) dias consecutivos;
2)
a inclusão do nome do executado e todos coobrigados supracitados em cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD;
3)
bloqueio de veículos automotores, via sistema RENAJUD, da executada e também dos coobrigados já elencados;
4)
consulta às últimas declarações de imposto de renda apresentadas, via sistema INFOJUD, tanto da empresa matriz quanto dos coobrigados.

Portanto, conforme já me posicionei quando da apreciação do efeito suspensivo requerido, vislumbro razão em parte ao agravante quando afirma que não foi requerido o arresto dos ativos permanentes dos corresponsáveis tributários (item B), posto que, embora o Estado do Pará tenha requerido o bloqueio de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, a partir da raiz do CNPJ da empresa, ou seja, o que permite que a ordem abranja todos os CNPJs que possuam a mesma raiz do CNPJ informado, o pedido da Fazenda Pública se referiu a tão somente ativos financeiros e não a todo o ativo permanente como deferiu o magistrado de piso.

Assim, neste ponto, entendo que a decisão se deu
ultra petita
(além do que fora pedido).

À mesma sorte segue o item C da decisão de piso, em que se determinou, em caráter complementar, que o bloqueio avance, na medida da necessidade, sobre essa universalidade do bens. Como dito, o pedido ateve-se ao bloqueio de ativos financeiros.

Quanto ao item D, em que foi concedida a possibilidade de contrição cautelar de ativos imobilizados via RENAJUD, novamente devo ressaltar que o Estado do Pará não requereu que a ordem de bloqueio recaísse sobre todo o ativo imobilizado da empresa, mas tão somente quanto aos veículos automotores da executada e também dos coobrigados elencados.

Mais uma vez, a decisão caracteriza-se
ultra petita.

Contudo, em relação aos demais itens concedidos na tutela de piso, vislumbro corresponderem a citação dos corresponsáveis tributários, que uma vez integrados à lide, devem ser chamados para exercer o contraditório e a ampla defesa, decorrentes do devido processo legal. Portanto, devem permanecer irretocáveis.

Por fim, quanto ao pedido formulado no sentido de afastar a penalidade aplicada pelo juízo
a quo
quando da apreciação dos Embargos de Declaração, coaduno ao entendimento de piso quanto ao caráter protelatório do recurso.

Ao que se vê, os aclaratórios tiveram a finalidade de unicamente turbar a regular tramitação do feito, visando impedir/retardar a satisfação do crédito executado, vez que os referidos nem mesmo apontaram objetivamente o que se entenderia por omisso, tal como os embargos declaratórios opostos em face da decisão
ad quem,
que igualmente buscam se valer de via inadequada para modificar o conteúdo decisório.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que a ordem de bloqueio contida no Item B e C da decisão agravada recaia tão somente
sobre os ativos financeiros da empresa agravante e das pessoas jurídicas cujos CNPJs possuam a mesma raiz do CNPJ informado; assim como, a ordem de bloqueio via RENAJUD do item D incida tão somente quanto aos veículos automotores da executada e dos coobrigados elencados.

Mantém-se os demais comandos decisórios.

Restam
prejudicados os Embargos de Declaração
opostos em face da tutela recursal, ante o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023